Tribunal: TJSP
Processo: 2281991-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Obrigação da fazer - Cumprimento de sentença - O princípio da menor gravosidade ao devedor na execução não é perfilhável, se sua prática implicar possível óbice ao atendimento do direito do credor. Por tal razão, se o bem indicado é o único eficiente à satisfação do crédito, nada impede sua penhora - Excesso de penhora só poderá ser apurado, se for o caso, na época processual oportuna, após a

Ementa:
- Obrigação da fazer - Cumprimento de sentença - O princípio da menor gravosidade ao devedor na execução não é perfilhável, se sua prática implicar possível óbice ao atendimento do direito do credor. Por tal razão, se o bem indicado é o único eficiente à satisfação do crédito, nada impede sua penhora - Excesso de penhora só poderá ser apurado, se for o caso, na época processual oportuna, após a avaliação do bem penhorado - Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281991-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante H E S
BRITO SANT ANNA CONSTRUCOES LTDA, é agravado ITEVALDO DE SOUZA
BRITO EPP.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281991-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29336
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281991-19.2019.8.26.0000
Vara de Auriflama (proc. no 000442-87.2018.8.26.0060)
Agravante: H e S Brito Sant Anna Construções Ltda.
Agravado: Itevado de Souza Brito Epp
Juiz de 1a Instância: Ricardo Palacin Pagliuso
Voto n° 29336.
- Obrigação da fazer - Cumprimento de sentença - O princípio
da menor gravosidade ao devedor na execução não é
perfilhável, se sua prática implicar possível óbice ao
atendimento do direito do credor. Por tal razão, se o bem
indicado é o único eficiente à satisfação do crédito, nada
impede sua penhora - Excesso de penhora só poderá ser
apurado, se for o caso, na época processual oportuna, após a
avaliação do bem penhorado - Agravo não provido.
Ré em ação de “obrigação de fazer c.c. cobrança de
multa”, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra r.
decisão que indeferiu seu pedido de revogação da penhora da máquina
escadeira R210, LC7-7 700 MM, Hyundai, sob o fundamento de que não há
prova de que o bem seja impenhorável.
Sustenta a agravante que: a) a escavadeira R210 é
considerada instrumento de trabalho, essencial à continuidade das atividades
da empresa; b) pagou R$100.000,00 pelo bem, mais de 37 parcelas de
R$9.846,64, de modo que a escavadeira custou R$464.325,68; c) a dívida
corresponde a R$10.000,00, havendo evidente excesso de penhora; d) exerce
atividade de pavimentação e o bem penhorado é extremamente necessário
para a consecução dos seus serviços.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281991-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29336
3
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de
fazer, que foi julgada improcedente em 2.8.13 (fl. 14/16 do cumprimento de
sentença).
V. Acórdão de 29.6.16, desta Câmara, relator o E.
Des. Carlos Dias Motta, deu parcial provimento ao apelo do autor para julgar
parcialmente procedente o pedido e reconhecer ser devida a multa contratual,
reduzindo, contudo, o seu valor para o montante 10% do valor do contrato, o
equivalente a R$10.000,00, reconhecida a sucumbência recíproca, devendo
cada qual arcar com os honorários dos seus advogados e com as suas
despesas (fl. 3/7 do cumprimento de sentença). O trânsito em julgado ocorreu
em 28.7.16 (fl. 48 do cumprimento de sentença).
Teve, então, início o cumprimento de sentença, com
intimação da executada para pagamento de R$11.533,51 (fl. 19 do
cumprimento de sentença).
Decorrido o prazo sem pagamento, foram realizadas
tentativas de localização de bens em nome da executada, com resultado
negativo perante o BACENJUD (fl. 60/61 do cumprimento de sentença), tendo
sido encontrados quatro veículos em nome dela, pelo RENAJUD, mas todos
com restrições de transferência (fl. 62 do cumprimento de sentença).
Em 27.8.18 foi deferida a penhora dos veículos da
executada (fl. 72 do cumprimento de sentença). Posteriormente, o autor
desistiu de tal penhora e pediu a desconsideração da personalidade jurídica da
ré (f. 83 do cumprimento de sentença).
Em
23.11.18
foi
determinado
ao
autor
que
promovesse peticionamento eletrônico do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (fl. 85 do cumprimento de sentença). Não há notícia nos
autos da instauração do incidente.
O
exequente
pediu
a
penhora
da
máquina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281991-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29336
4
escavadeira Hyundai IC 210, sua nomeação como depositário e a remoção do
bem (fl. 93/94 do cumprimento de sentença).
Em 24.4.19 foi determinado que o exequente se
manifestasse sobre eventual interesse na adjudicação do bem (fl. 100 do
cumprimento de sentença).
O exequente informou que não quer adquirir a
máquina que vendeu, mas quer sua remoção para poder vendê-lo a preço
justo, reforçando o pedido de remoção e a avaliação do bem por oficial de
justiça para futura venda (fl. 107 do cumprimento de sentença).
Em 3.9.19 foi deferida a penhora da máquina
escavadeira Hyundai IC 210, nomeado o exequente como fiel depositário, que
será responsável pela remoção e pela conservação do bem, declarada
prejudicada a penhora dos veículos (fl. 108 do cumprimento de sentença).
A ré informou que não tem patrimônio e está com
suas atividades praticamente cessadas. Fez proposta para quitação da dívida,
oferecendo R$15.000,00, divididos em quinze parcelas de R$1.500,00 (fl. 117
do cumprimento de sentença).
Em 2.12.19, a ré alegou que a escavadeira é
instrumento de trabalho, essencial ao exercício da sua atividade e pediu a
revogação da determinação de penhora (fl. 118 do cumprimento de sentença).
O exequente não aceitou a proposta da executada e
pediu o cumprimento do mandado de penhora (fl. 121/122 do cumprimento de
sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
O art. 833, inc. V, do CPC dispõe expressamente
que “são impenhoráveis” “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281991-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29336
5
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado”.
Sobre o tema, anota THEOTONIO NEGRÃO e
outros: “A princípio, a impenhorabilidade de instrumentos de trabalho somente se aplica às
pessoas físicas, não se aplica a empresas (RTJ 90/638). Assim, “os bens móveis e imóveis de
uma empresa são penhoráveis. A penhora de máquinas industriais não priva a empresa de
continuar suas atividades” (RSTJ 73/401). No mesmo sentido: STJ-3a T., Ag 200.068-AgRg, Min.
Nilson NaVES, j.4.3.99, RT 669/130, 725/324, 731/282, RF 295/280, RJTJERGS 161/275, JTA
98/98, Lex-JTA 162/387, 167/309, RJTAMG 22/282, 62/308, JTJ 338/288 (AP7.252.342-7). (1)
De se ver que o art. 833, em seu parágrafo 1o, do
CPC, dispõe expressamente que “a impenhorabilidade não é oponível a execução de
dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”, como no caso,
em que a dívida é decorrente do próprio bem, se tratando da multa contratual
relativa ao “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Maquinário
Agrícola e outras Avenças”, firmado para aquisição do bem penhorado (fl. 31/33 do
agravo).
Se assim é, nada impede a penhora da escavadeira
nem a sua remoção.
Por fim, a regra da execução pelo meio menos
gravoso não significa complacência com devedor inadimplente.
Aliás, princípio por princípio, prevalece o de que ao
devedor incumbe pagar e, se não há notícia de que ela pretenda satisfazer o
crédito e se o bem penhorado é o único eficiente à sua satisfação, levando em
conta os interesses do credor, como está expresso no art. 797 do CPC, e que a
execução se arrasta há quase dois anos sem que a ré se abale em efetuar o
pagamento da dívida, nada impedia a penhora do bem.
Por ora não é possível verificar se há excesso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281991-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29336
6
penhora, o que só poderá ser feito por ocasião da avaliação judicial do bem
penhorado, quando se apurará o valor do bem e a necessidade ou não da
manutenção da penhora.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 27 ao art. 833, p.774.